Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707990-51.2022.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Desobediência. Absolvição. Desobediência e roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Pena-base. Fração. 1 - Não há crime de desobediência na conduta daquele que, conduzindo veículo automotor que acabou de roubar, não atende a ordem policial de parar e foge para garantir a impunidade do crime. Trata-se de post factum impunível. 2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial que atesta sua potencialidade lesiva, aliados às declarações da vítima e dos policiais que participaram da prisão do réu, não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo na ação criminosa. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 330 do Código Penal, ao argumento de que teria ocorrido o crime de desobediência, ainda que o agente, ora recorrido, tenha descumprido ordem dos policiais militares para garantir a impunidade de outro crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 330 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027